Tribunal: TJMT
Processo: 1016633-28.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016633-28.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IGOR VINICIOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.854.001-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA
– ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A TRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE EVIDENCIAM A FINALIDADE MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS -
RECURSO DESPROVIDO
.

Incogitável a tese de nulidade das provas pela ilicitude da busca pessoal, se a abordagem se deu dentro da legalidade, após constatada atitude suspeita do apelante, circunstâncias concretas que revelaram fundadas suspeitas para abordagem do indivíduo.

Não há falar em absolvição do delito de tráfico de drogas quando o conjunto fático-probatório é robusto, não restando dúvidas acerca da traficância, especialmente em razão dos depoimentos prestados pelos policiais, de modo que as próprias circunstâncias do caso concreto, atestam que os acusado trazia consigo drogas para consumo de terceiros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Igor Vinícios Pereira da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou nas penas do artigo 33,
“caput”,
da Lei de Drogas, com pena definitiva fixada em definitivo em 1 ano e 8 meses de reclusão e em 166 dias-multa, com estabelecimento do regime prisional de início no aberto e substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.

Em suas razões recursais, a defesa deseja, em
sede preliminar:
I) nulidade das provas por ilicitude na abordagem policial, supostamente realizada sem fundadas suspeitas.; e, no
mérito
: II) a absolvição da conduta, por fragilidade probatória (ID. 218864756).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 218864758).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso (ID. 219876166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

PRELIMINAR - Nulidade das provas por ilicitude na abordagem policial

Conforme relatado, a defesa suscita a nulidade das provas por ilicitude na abordagem policial, supostamente realizada sem fundadas suspeitas.

Todavia, sem razão.

Atendo-se aos elementos justificantes da abordagem apresentada no caderno policial, então submetidos a controle de legalidade
a posteriori,
entendo como suficiente o fundamento adotado, como se pode inferir do Despacho proferido pela Autoridade Policial que presidiu o Inquérito Policial (Id. 218864199 – fls. 6-7):

“Diante dos fatos trazidos a mim, ‘notitia criminis’ de cognição coercitiva, veiculada no B.O. 2021.274357, após oitiva dos condutores, testemunhas e ‘autor’, por existirem elementos indicativos da configuração de ilícito penal, TRÁFICO ilícito de drogas, art. 33 da lei 11.343/2006, especificamente na modalidade VENDER E GUARDAR DROGAS, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, RATIFICO A VOZ DE PRISÃO dada a IGOR VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA, entendendo que as condutas citadas restaram configuradas, ocorrendo a detenção deste por policiais civis, no momento em que praticava a infração penal (art. 302, I C.P.P.), que se perpetuava no tempo (art. 303 C.P.P.).

Consta que no dia 20/10/2021, por volta das 17h20, uma dupla de policiais civis desta especializada aguardava a chegada de um ‘alvo’ para cumprimento de um mandado de prisão, quando testemunharam o suspeito IGOR comercializando uma porção de substância análoga à pasta base de cocaína.

Consta que fora feita a abordagem e localizada mais uma porção da mesma substância em um local próximo ao suspeito, de onde este teria anteriormente retirado a porção que vendia quando fora flagrado.

Consta ainda diversas ocorrências policiais em desfavor do suspeito, inclusive por crimes da mesma natureza.”

Como se vê, a ação policial que precedeu ao ato de abordagem e busca pessoal foi pautada pela legitimidade e pela legalidade; primeiro, por força das circunstâncias fáticas relatadas, em que os policiais flagraram o apelante no exato momento em que praticava a venda de substância entorpecente (pasta base de cocaína); segundo, por se tratar de um suspeito já conhecido pela polícia e com várias passagens por crimes dessa natureza; terceiro, por se tratar de uma região conhecida pela prática do tráfico de drogas, tanto que os policiais aguardavam ali outro alvo para cumprimento de um mandado de prisão; e quarto, tendo em vista que na abordagem foi encontrada outra porção de droga armazenada pelo suspeito, ora apelante.

Em casos como o presente, em que se tem a configuração clara do estado de flagrância na prática do tráfico ilícito de drogas – crime de natureza permanente –, são perfeitamente cabíveis a abordagem e a busca pessoal sem mandado judicial, sendo leviana a tentativa da defesa de impingir nulidade às provas por conta de suposta ilegalidade na diligência investigativa realizada.

A situação fática evidenciada não constitui, nem de longe, ilegalidade, uma vez que os agentes policiais afirmaram que conheciam o suspeito de outras passagens policiais, inclusive por crimes de tráfico ilícito de drogas e ao encontrá-lo em atitude suspeita numa região conhecida pela prática desse crime, outra não poderia ter sido a atitude policial senão realizar a abordagem, até por se tratar de dever policial.

Nesse sentido:

“(...) 1. Afasta-se qualquer argumento de ilegalidade na diligência realizada pelos agentes do Estado nas hipóteses em que a busca pessoal e veicular teve como pressuposto circunstâncias concretas que revelaram fundadas suspeitas para abordagem do indivíduo. (N.U 0002901-48.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

Sendo assim,
rejeito
a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito, inicialmente a defesa alega que não restou suficientemente demonstrada a ocorrência de autoria do crime e requer a absolvição da conduta.

Apesar dos argumentos apresentados pela defesa, razão não assiste ao pedido.

Os elementos de convicção que levaram o Juízo
a quo
a refutar essa mesma tese recursal e a condenar o apelante pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas privilegiado (artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), estão expressos na fundamentação da própria Sentença recorrida, que não deixa margem de dúvida quanto à legitimidade e suficiência do conjunto probatório dos autos para evidenciar a autoria e a materialidade do crime imputado, como se vê no breve trecho em destaque (ID. 218864744):

“A
materialidade do crime de tráfico de drogas
foi comprovada pelo laudo pericial n.o 3.14.2020.80100-01, acostado às fls. 15/17- IP, o qual concluiu que as porções apreendidas, sendo 05 (cinco) porções de material de tonalidade amarelada, na forma de pedra, acondicionadas no interior de sacola plástica transparente, fechada por nó da própria sacola, com massa de 2,11 g (dois gramas e onze centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.o 344/ANVISA/MS.

No que concerne à
autoria do crime em questão
, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O policial Leandro Nogueira Paranagua quando inquirido em juízo, relatou que:

(...)
Que a gente estava através de um suspeito pelo bairro pedregal com uma viatura descaracterizada; Que começamos observar uma pessoa em atividade suspeita na esquina, tornozelado;
Que passou um momento, encostou um motoqueiro e fez sinal para ele; Que os dois começaram conversar e o que estava tornozelado entregou alguma coisa para o motoqueiro; Que aí fizemos a abordagem e encontramos pasta base e procuramos e encontramos no chão porções pequenas de pasta base; Que ele (motoqueiro) deu dinheiro ao Igor (...); Que vi o Igor entregando algo a ele; Que ele baixou e pegou escondido na calçada; Que vimos ele recebendo dinheiro do motoqueiro (...); Que o motoqueiro confirmou; (...); Que não lembro se Igor falou alguma coisa ou ficou quieto;
Que foi encontrada pasta base.
’

A testemunha Winter Flavio da Silva Eugenio quando inquirido em juízo, relatou que:

‘(...) Que fui para comprar e comprei; Que comprei com Igor Vinicius; Que era a primeira vez que eu comprava droga com ele; Que naquele dia foi a primeira vez;
Que antes eu já tinha comprado droga com ele; Que ele sempre ficava por ali
; Que paguei R$20,00; Que conhecia ele só de passagem e de ter comprado droga com ele (....); Que conheço ele da rua só (...); Que era usuário, tive enfisema pulmonar e parei de usar (....); Que no dia ia ser a primeira vez que eu ia usar droga (...).’

(...)” – Destaquei.

Ressai dos autos que o réu, quando interrogado em juízo, negou a propriedade dos entorpecentes apreendidos, bem como qualquer envolvimento com a prática delitiva, alegando que não realizou a venda de entorpecentes ao usuário
Winter Flavio da Silva Eugenio.

Com efeito, em que pese o acusado tenha negado o envolvimento com a traficância, negando inclusive a propriedade de parte dos entorpecentes, percebe-se que seu depoimento está em dissonância com as provas produzidas nos autos.

Lado outro, cabe salientar que a defesa do acusado não produziu provas que confirmasse a versão do réu.

Como se pode perceber, as provas reunidas nos autos são harmônicas e se mostram suficientemente robustas e seguras para ensejar a condenação. Não há se falar em absolvição, pois a linha fática evidenciada durante toda a persecução penal, desde o início das investigações, até a regular tramitação sob os auspícios do devido processo legal, demonstra claramente que o crime de tráfico ilícito de drogas

foi praticado pelo apelante.

Portanto, a tese absolutória pautada na fragilidade do conjunto probatório, com a devida vênia, além de isolada, não encontra a menor ressonância nos autos, sendo, por isso, improcedente.

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e
rejeito
a preliminar arguida, no mérito, em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024